Tribunal: TJSP
Processo: 1001010-61.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia – Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de inexigibilidade de débito – Relação jurídica entre as partes comprovada – Exigibilidade do débito – Inadimplemento – Negativação do nome da autora – Litigância de má-fé evidenciada – Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais – Autora que litiga sob o manto da justiça gratuita – Dever

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia – Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de inexigibilidade de débito – Relação jurídica entre as partes comprovada – Exigibilidade do débito – Inadimplemento – Negativação do nome da autora – Litigância de má-fé evidenciada – Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais – Autora que litiga sob o manto da justiça gratuita – Dever de observação – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001010-61.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANA
FERREIRA ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001010-61.2020.8.26.0002 -Voto no
2
APELANTE:
CRISTIANA FERREIRA ALVES DA SILVA
APELADA:
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
COMARCA:
SÃO PAULO F. REG. SANTO AMARO
EMENTA: Prestação de serviços
Telefonia – Ação de
indenização por danos morais cumulada com pedido de
inexigibilidade de débito Relação jurídica entre as partes
comprovada Exigibilidade do débito Inadimplemento
Negativação do nome da autora
Litigância de má-fé
evidenciada

Cabimento

Honorários
advocatícios
sucumbenciais Autora que litiga sob o manto da justiça
gratuita
Dever de observação
Recurso parcialmente
provido.
VOTO N° 44.556
(processo digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença
de fls. 132/134, que julgou improcedente a ação de indenização por danos
morais cumulada com pedido de inexigibilidade de débito relativa a serviços de
telefonia.
Apela a autora a fls. 136/150, buscando a reforma
da decisão. Sustenta ser descabida a condenação ao pagamento dos
honorários advocatícios sucumbenciais diante do deferimento da justiça
gratuita. Afirma também a ausência de litigância de má-fé pela ausência de
previsão legal e por não haver nos autos qualquer indício de dolo processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001010-61.2020.8.26.0002 -Voto no
3
de sua parte.
Processado o recurso, com contrarrazões a fls.
154/157, subiram os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se
de
indenização
por
danos
morais
cumulada com pedido de inexigibilidade de débito relativa a serviços de
telefonia.
Relata a autora na inicial que tomou conhecimento
de que seu nome havia sido incluído nos cadastros de proteção ao crédito pela
ré em virtude de débitos que lhe foram atribuídos, mas sequer firmou com ela
obrigação com aquelas características.
A demanda foi julgada improcedente, condenando a
autora a arcar com as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa, além de multa de 5% pela litigância de má-fé por ter alterado a
verdade dos fatos.
Em relação aos honorários advocatícios, com razão
a autora, deve ser observada a gratuidade da justiça que lhe foi deferida a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001010-61.2020.8.26.0002 -Voto no
4
32 pelo i. magistrado de primeiro grau.
Concernente à condenação em litigância de má-fé,
anoto que a autora negou relação contratual com a ré em sua inicial, afirmando
que sequer tinha obrigações com a requerida, quando a relação de fato existia,
tendo sido feita a contratação por telefone, conforme comprovou a ré com a
disponibilização de endereço eletrônico com a gravação da contratação do
serviço pela autora.
Dessa forma, inegável que a autora se enquadra
claramente nas condutas dos incisos II e V do artigo 80 do Código de
Processo Civil. Restou justificada a imposição da penalidade.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO
REGULAR DO DEVEDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. 1. Se o autor não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do
seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. Se a
ré demonstrou a validade do vínculo jurídico firmado entre as partes,
justificando a existência da dívida que motivou a inscrição do nome do
apelante no órgão de proteção ao crédito, a improcedência do pedido é
medida que se impõe. 3. Evidenciado que a demandante praticou atos
contrários à boa-fé e lealdade processual, alterando a verdade dos fatos e
procedendo de modo temerário, de rigor a sua apenação por litigância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001010-61.2020.8.26.0002 -Voto no
5
má-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1038876-37.2019.8.26.0100; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 29/05/2020)
Negativação. Ação declaratória de inexistência de débito.
Sentença de improcedência. Apelo do autor. Cópia de tela de sistema
interno da ré que informa a existência de relação jurídica entre as partes, o
período da prestação de serviços e o valor das faturas pendentes de
pagamento. Ausência de impugnação específica pelo autor. Relação
contratual entre as partes incontroversa. Necessidade de valoração da
prova apresentada. Débito referente a faturas pendentes, correspondentes
aos serviços de televisão por assinatura e de internet prestados pela ré
junto ao endereço residencial do autor. Negativação realizada no exercício
legal de um direito. Litigância de má-fé caracterizada. Autor que praticou
os atos descritos nos incisos I, II, V, VII do artigo 80 do CPC/2015.
Obrigação do consumidor à observância do princípio da boa-fé objetiva.
Multa fixada em valor dez vezes inferior ao máximo estabelecido no artigo
81, § 2o, do CPC/2015. Pretendida redução afastada. Sentença mantida.
Verba honorária aumentada Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1021955-20.2017.8.26.0602; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 20/01/2020)
APELAÇÃO CÍVEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E PEDIDO INDENIZATÓRIO. A prova dos autos vai de encontro
às asserções do autor e demonstra a contratação dos serviços de
telefonia fornecidos pela ré. Cobrança devida. Inclusão do nome do
requerente nos serviços de proteção ao crédito. Exercício regular de
direito. Reparação indevida. Sentença mantida. Litigância de má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001010-61.2020.8.26.0002 -Voto no
6
evidenciada. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1077148-37.2018.8.26.0100; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019)
Assim, de rigor, a reforma parcial da r. sentença de
primeiro grau, apenas para que, em relação ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, seja observada a gratuidade deferida a autora,
suspensa a respectiva execução nos termos da lei, mantida no mais os termos
da r. sentença, inclusive na condenação às penas da litigância de má-fé.
Em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do Código
de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela autora ao
patrono da ré para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM

RELATOR